Tribunal: TJMT
Processo: 1038223-19.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038223-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEBORA FERREIRA DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 017.374.411-79 (RECORRENTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA NEGADA – FRAUDE – RESTITUIÇÃO – DANO MORA – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco Bradesco S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, pleiteando a reforma da sentença para o fim de afastar a condenação por danos morais e danos materiais (restituição), aduzindo para tanto que inexiste defeito na prestação do serviço; inexistência de pressupostos da responsabilidade objetiva; a inexistência de dano moral e a redução do valor da condenação em razão da ocorrência do enriquecimento sem causa da parte recorrida.

2.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

3.

Importa registrar no caso em exame que muito embora o ônus da prova fosse dirigido à parte reclamada/recorrente em razão da alegação da parte reclamante lançada na petição inicial, bem assim pela incidência das normas consumeristas, não logrou se desvencilhar do ônus da prova que a ela era imposto.

4.

Importa verificar que a parte recorrida/reclamante sustenta dede a inicial a não realização da compra no valor de R$1.636,00 (um mil, seiscentos e trinta e seis reais), contestando-a junto à instituição recorrente/reclamada.

5.

De ver-se que a situação é hipótese característica de falha na prestação do serviço ante a não demonstração de que a operação contestada efetivamente decorreu da regular e natural utilização do cartão de crédito a parte recorrida/reclamante.

6.

Oportuno ainda registrar, como já o fora feito pelo juízo singular, que a operação questionada apresentação como fora dos padrões de consumo da parte recorrida/reclamante, fato que empresta reforço à negativa vertida pela parte autora que, de forma congruente, se manifesta desde a exordial.

7.

Acrescente-se ainda o fato de que a parte reclamante comprova que quando da utilização do cartão de crédito encontrava-se em viagem, estando, pois, fora do local onde utilizado o referido cartão de crédito.

8.

Nesse sentido é que resta patente a falha na prestação do serviço de parte da recorrente/reclamada no sentido em que dados sensíveis da parte reclamante foi vazado a ponto de permitir a utilização de cartão de crédito de sua titularidade, sem o seu consentimento e/ou autorização.

9.

Impositivo no caso em exame a aplicação da teoria do risco do negócio, eis que competia à parte recorrente/reclamada a prestação de segurança no serviço ofertado, o que, todavia, não ocorreu.

10.

O só fato de que a fraude/utilização se deu por terceiros não pode ser interpretada como hipótese excludente da responsabilidade do recorrente. Nesse sentido, inclusive: “(...) 8.
A fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva para fins da exclusão da responsabilidade das prestadoras de serviço, nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 14 da Lei n.º 8.078/90, já que descuidaram do seu dever de zelar pela segurança de suas operações. Trata-se da aplicação da teoria do risco proveito, segundo a qual aquele que afere lucro com a atividade causadora do dano, deve, de igual forma, ressarcir eventuais prejuízos que sua atividade causar.

Acórdão 1234509
, 07386361320198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especais do Distrito Federal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJe: 4/5/2020.”

11.

A prova de que a parte reclamante estava em viagem quando da utilização contestada do cartão de crédito em localidade diversa daquela onde se encontrava é situação suficiente a apontar a falha na segurança do serviço prestado, sendo, pois, situação caracterizadora do dano moral reconhecido no ato sentencial.

12.

Importa, ainda registrar que a utilização do citado cartão resultou na redução de seu limite de crédito no cartão de crédito que detinha para utilização em sua viagem, fato que não pode ser desconsiderado.

13.

De ver-se, pois que os fundamentos declinados pelo juízo
a quo
são suficientes a alcançar a conclusão verificada no ato sentencial.

14.

No mesmo sentido se conclui acerca da quantificação da reparação por dano moral, eis que o montante foi estabelecido conforme as circunstâncias dos autos e elementos aplicáveis ao seu estabelecimento, não sendo o montante fixado capaz de caracterizar o enriquecimento sem causa da parte ofendida ou deixar de aplicar o caráter pedagógico da condenação à parte agressora, atendendo-se ainda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

16.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

17.

RECURSO CONHECIDO E

NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024